Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-38.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000104-38.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RUBENS JUNIOR DE LIMA

Advogado(s)
:
BRUNA SANCHES DE LIMA, RUBERVAL LIMA PORTO JUNIOR, VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, THYAGO ORNELAS LIMA REIS

APELADO: PETERSON SOARES GRIPP e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO DA COSTA MORAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INTERDITO PROIBITÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DESISTÊNCIA TÁCITA DO PEDIDO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
REJEIÇÃO DE PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO PELO PRÓPRIO AUTOR.
OMISSÃO SUPRIDA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a improcedência de pedido possessório (interdito proibitório), por ausência de comprovação da posse atual e do esbulho iminente.

O embargante sustenta: (i) omissão na análise do pedido de gratuidade de justiça e do pedido de retificação do valor da causa; e (ii) existência de contradição quanto à suposta não superação de decisão liminar anterior favorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão na análise do pedido de assistência judiciária gratuita;
(ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de retificação do valor da causa;
(iii) saber se há contradição no acórdão quanto ao tratamento da decisão liminar anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Consta do relatório que o autor foi instado a comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte e recolheu as custas, configurando desistência tácita do benefício.

Assiste razão ao embargante quanto à omissão no tocante à ausência de análise do pedido de retificação do valor da causa, pois tal pleito foi formulado nos autos originários e reiterado no recurso, mas não foi examinado.

Apesar disso, o pedido deve ser rejeitado. O valor atribuído à causa – R$ 200.000,00 – foi indicado pelo próprio autor, correspondendo ao valor integral do imóvel, conforme narrativa constante na petição inicial. O valor representa adequadamente o benefício econômico pretendido, à luz da jurisprudência do STJ, sendo incabível a redução.

A alegada contradição quanto à decisão liminar também não procede. A liminar foi revogada por ausência dos requisitos legais, como a demonstração da posse atual da área litigiosa e da existência de esbulho iminente, o que foi devidamente fundamentado no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir omissão quanto à análise do pedido de retificação do valor da causa, sem alteração do resultado do julgado.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de concessão da gratuidade de justiça quando a parte, intimada para comprovar hipossuficiência, opta por recolher as custas recursais, configurando desistência tácita do pedido."
"2. Em ações possessórias, o valor da causa deve refletir o benefício patrimonial integral pretendido, podendo corresponder ao valor total do imóvel quando este representar o objeto da controvérsia."
"3. Não há contradição no acórdão que revoga liminar por ausência de requisitos legais, desde que devidamente fundamentado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, IV; 373, I; 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.10.2020, DJe 26.10.2020;
TJBA, AI 80288645720248050000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Apelação n.º
8000104-38.2022.8.05.0172
,
da Comarca de Mucuri, em que são partes, como Embargante,
RUBENS JUNIOR DE LIMA
, e Embargados,
PETERSON SOARES GRIPP e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01